Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da ausência de impugnação específica à sentença, fundamentada na inércia da parte em emendar a inicial. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora